Tribunal: TJDFT
Processo: 0738947-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738947-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: RICARDO NUNES DE MIRANDA, CONSELHO COMUNITARIO DO LAGO SUL - CCLS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória proposta pelo DISTRITO FEDERAL visando desconstituir o v. acórdão proferido pela egrégia 7a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 173227504), que, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal, manteve integralmente a r. sentença de mérito proferida nos autos da Ação Popular no 0030232-13.2016.8.07.0018 (ID 68524081), que julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial para condenar o Distrito Federal nas seguintes obrigações de fazer: “a) Cominar ao Distrito Federal a obrigação de fazer consistente na elaboração e observância dos estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, bem a submissão ao devido procedimento de licenciamento ambiental, como condição indispensável à realização de toda e qualquer obra no âmbito da APP da Orla do Lago Paranoá, bem como sua zona de amortecimento." b) Como decorrência da cominação acima, cominar ao réu a obrigação de elaboração em execução de licenciamento corretivo da pavimentação asfáltica instalada no interior e zona de amortecimento da APP da Orla do Paranoá. Tal obrigação deverá ser implementada em 180 dias, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento, limitada ao valor global de R$ 100.000.000,00.” Afirma que a decisão de mérito que se pretende rescindir transitou em julgado em 14 de setembro de 2.023 conforme certidão anexa (ID 173227564, p. 73 autos de origem), após o esgotamento das vias recursais com o julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 2150893/DF pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, a presente Ação Rescisória, ajuizada nesta data, observa o prazo decadencial de 2 (dois) anos previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil, sendo, portanto, tempestiva. Quanto ao mérito propriamente dito, sustenta que “a decisão rescindenda promove o frontal malferimento de várias normas jurídicas de nosso ordenamento jurídico ambiental, tanto de natureza constitucional, como infraconstitucional, tanto no âmbito federal como distrital: artigo 225 § 1o, inc. IV da Constituição Federal; os artigos 8o, II e 17-L da Lei Federal no 6.938/81; O artigo 2o da Resolução CONAMA no 01/86, O artigo 3o da Resolução CONAMA no 237/97; o artigo 4o. da Resolução CONAMA No 1 DE 23/01/1986; artigo 158, VI e 289 da Lei Orgânica do Distrito Federal; artigo 3o, VI da Lei Distrital n.3.984/2007.” Esclarece que “por ocasião do processo de mediação vinculado à Ação Civil Pública n. 0703012-23.2021.8.07.0018 proposta pela OAB-DF do qual também participa este ente distrital, e, que trata de objeto idêntico à decisão que se pretende rescindir, no bojo da ação de cumprimento da sentença da ação popular originária, o autor popular foi convidado a integrar o procedimento de autocomposição tendo expressado sua concordância (ID 192516522 ação popular de origem). A citada mediação foi interrompida por determinação do Segundo Vice-Presidente do TJDFT, exarada nos autos do Procedimento Administrativo SEI no 0013592/2024, por ocasião da propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0744754-14.2023.8.07.0000 ao considerar “prudente que este processo retorne à unidade solicitante para que aguarde a conclusão do julgamento acima citado, a fim de que as medidas administrativas e de mediação cabíveis sejam adotadas tão-somente após a ciência do conteúdo do referido julgado”. Desde então o procedimento de mediação e ou autos de cumprimento de sentença estão suspensos (ID 196980846 ação popular de origem). A citada ADI foi julgada com publicação de acórdão no dia 02/10/2024, sendo opostos embargos de declaração contra a decisão, ainda não julgados, estando o referido processo suspenso por decisão da Relatoria. Diante disso, o DF postulou pedido junto à Vice-Presidência do TJDFT para reestabelecer a mediação interrompido, o que ainda não foi deliberado. A presente digressão é necessária apenas para tornar claro que não obstante a propositura da presente ação rescisória e a certeza da juridicidade de seus fundamentos e causa de pedir, este ente Distrital não se opõe que eventual solução do litígio se dê por intermédio da autocomposição, inclusive com retomada do processo de mediação já iniciado.” Pugna, ao final, pela “concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, nos termos do art. 969, II, e art. 300 do CPC, para suspender imediatamente os efeitos do v. sentença e acórdãos proferidos nos autos do Processo no 0030232-13.2016.8.07.0018., até o julgamento final da presente ação.” Em provimento definitivo, requer a rescisão do v. acórdão proferido “nos autos da ação no 0030232-13.2016.8.07.0018, para o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos da ação popular originária, ou, em caráter sucessivo, que seja decotada da obrigação de fazer imposta ao Distrito Federal a condição indispensável de realização de EIA-RIMA para qualquer obra no âmbito da APP da Orla do Lago Paranoá, restabelecendo a competência do Instituto Brasília Ambiental (IBRAM/DF) para definir, caso a caso, o estudo ambiental pertinente para as intervenções, nos termos da legislação aplicável, inclusive em relação ao licenciamento corretivo determinado na alínea “b” do julgado.” É o relato do essencial. O Estado tem interesse em proteger a coisa julgada, em nome da paz social e da segurança jurídica dos cidadãos. Por esse motivo, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e devem ser comprovadas estreme de dúvidas. “In casu”, em consulta ao cumprimento de sentença de origem, verifica-se que o d. Juízo da execução (processo no 0030232-13.2016.8.07.0018) proferiu decisão determinando o sobrestamento do feito em obediência à decisão proferida pelo eminente Desembargador 2o Vice-Presidente desta egrégia Corte de Justiça no Procedimento Administrativo SEI no 0013592/2024, vasada nos seguintes termos: “Trata-se do Ofício 2 (ID 3676659), por meio do qual o 1° Núcleo Virtual de Mediação e de Conciliação - 1NUVIMEC informa acerca da mediação voltada à solução do conflito, objeto do Processo no 0703012-23.2021.8.07.0018, decorrente dos desdobramentos da Ação Civil Pública originária no 0012271-96.2005.8.07.001 –ACP, em que se discute o “Projeto Orla Livre”. Esclarece que a ação civil pública foi proposta pela Ordem dos Advogados do Distrito Federal – OAB/DF em desfavor do Distrito Federal e, posteriormente, também em desfavor do Instituto do Meio Ambiente e do Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM, em que a entidade de classe requerente aponta supostas violações à legislação ambiental e urbanística na execução do projeto intitulado “Orla Livre”. Relata a necessidade de obtenção de esclarecimentos técnicos para o fechamento do panorama completo da execução do projeto de desobstrução/recuperação da orla do Lago Paranoá para que se possa avançar para a fase de negociação, considerando o interesse das partes em resolver o conflito consensualmente, razão pela qual apresenta a Minuta de Ofício 3685051 endereçada à Excelentíssima Procuradora-Geral do Distrito Federal e sugere seja solicitada integração ao processo de mediação da ação civil pública mencionada "de representantes da Administração Superior de cada órgão interessado na solução do presente conflito: Brasília Ambiental - IBRAM, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH, Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF LEGAL, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal - SEMA, Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA, Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN" para, também, composição de eventual grupo de trabalho. O Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação - NUPEMEC registrou ciência e concordância (ID 3692407). É o breve relato. Verifico que tramita neste e. Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade de número 0744754-14.2023.8.07.0000, proposta pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – DIRETÓRIO REGIONAL NO DF, visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.323, de 17 de outubro de 2023, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso para ocupação de áreas públicas contíguas aos lotes destinados ao uso residencial localizados nas Regiões Administrativas do Lago Sul e do Lago Norte. Os autos encontram-se em fase de julgamento aguardando devolução de pedido de vista. Assim, mostra-se prudente que este processo retorne à unidade solicitante para que aguarde a conclusão do julgamento acima citado, a fim de que as medidas administrativas e de mediação cabíveis sejam adotadas tão-somente após a ciência do conteúdo do referido julgado. Ante o exposto, determino retorno os autos ao 1o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1NUVIMEC para conhecimento. Desembargador ANGELO PASSARELI Segundo Vice-Presidente do TJDFT” Em consulta à aludida Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0744754-14.2023.8.07.0000 mencionada pelo Excelentíssimo Segundo Vice-Presidente do TJDFT, verifico que o eminente Relator, Desembargador Diaulas Ribeiro, proferiu decisão nos seguintes termos, “in verbis”: “1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Partido Socialista Brasileiro – Diretório Regional no Distrito Federal – contra a íntegra da Lei Distrital no 7.323/2023. 2. Após o trâmite regular, a ação foi julgada parcialmente procedente, por maioria absoluta, para declarar a inconstitucionalidade formal apenas do inciso II, do § 1o do art. 1o da Lei Distrital no 7.323/2023, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc (ID no 64675578). Os demais dispositivos da Lei não obtiveram quórum para declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. 3. Em 10 de julho de 2024, após a conclusão do julgamento, que se deu em 2 de julho de 2024, a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou questão de ordem sob o argumento de que não foi observada a solução prevista no art. 156, parágrafo único do Regimento Interno do Tribunal. A questão de ordem era restrita ao capítulo da Lei que trata da “ocupação dos becos”, o inciso I, do § 1o do art. 1o da Lei Distrital no 7.323/2023 (ID no 61384158). 4. O parágrafo único do art. 156 do Regimento Interno dispõe que «Se não for alcançada a maioria necessária à declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade e se o número de desembargadores ausentes puder influir no julgamento, este será suspenso a fim de se aguardar o comparecimento dos desembargadores ausentes, até que se atinja o número necessário para prolatar a decisão em um ou em outro sentido». 5. O Partido Socialista Brasileiro – Diretório Regional no Distrito Federal – manifestou-se favoravelmente ao acolhimento da questão de ordem. O Governador do Distrito Federal e a Mesa Diretoria da Câmara Legislativa opuseram-se, ponderando, contudo, a necessidade de repetição das sustentações orais no caso de integração do quórum por Desembargadores que não ouviram as sustentações orais na sessão inaugural do julgamento, em 2 de abril de 2024. 6. Quando da publicação do acórdão, em aditamento ao voto parcialmente vencedor, anotei que a questão de ordem seria diferida para o julgamento de eventuais embargos de declaração (ID no 61008818, págs. 79-81). 7. O acórdão no 1926221 (publicado no PJe em 02/10/2024) tem a seguinte ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORDINÁRIA No 7.323/2023. COMPETÊNCIA. EMENDA PARLAMENTAR. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA LÓGICO-TEMÁTICA. PARTIDO POLÍTICO. REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR. LEGITIMAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. LEI COMPLEMENTAR. INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. EFEITOS. 1. Compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgar ação direta de inconstitucionalidade contra lei ou outro ato normativo distrital por ofensa à Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. Partido político registrado no Tribunal Superior Eleitoral, com representação na Câmara Legislativa do Distrito Federal, tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade contra lei ou outro ato normativo distrital por ofensa à Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. O inciso II do § 1o do art. 1o da Lei no 7.323/2023, inserido por emenda de iniciativa parlamentar, dispõe sobre matéria sujeita a lei complementar de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal, nos [termos] da Lei Orgânica do Distrito Federal, sendo formalmente inconstitucional. Tese aprovada por maioria absoluta. 4. Não há pertinência lógico-temática entre o Projeto do Poder Executivo, numerado como Projeto de Lei no 408/2023, que tratava, na versão original, apenas «das áreas públicas intersticiais restritas ao espaço situado entre as dimensões dos lotes do mesmo conjunto» (inciso I do § 1o do art. 1o da Lei no 7.323/2023), com «as áreas públicas lindeiras aos dois lotes finais de cada lado dos conjuntos das QIs e QLs já ocupadas até a data da publicação da lei» (inciso II do § 1o do art. 1o da Lei no 7.323/2023), dispositivo inserido na Lei a partir da aprovação de emendas de iniciativa parlamentar, violando vedação expressa da Lei Orgânica do Distrito Federal. 5. “Se porventura o Distrito Federal entender que deva continuar com esse projeto, [que] faça lei complementar e consulte a população.” (Excerto do voto do Desembargador Getúlio Moraes Oliveira) 6. As teses sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, formal e/ou material, dos demais dispositivos da Lei no 7.323/2023, não obtiveram quórum de maioria absoluta para prolatar a decisão em um ou em outro sentido. 7. Preliminares rejeitadas. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade formal do inciso II, do § 1o do art. 1o da Lei no 7.323/2023, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc. (Acórdão 1926221, 0744754-14.2023.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, Relator para o Acórdão: DIAULAS COSTA RIBEIRO, data de julgamento: 02/07/2024, publicado no PJe: 02/10/2024.) 8. Foram opostos embargos de declaração pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal (ID no 64785883); pelo Partido Socialista Brasileiro – Diretório Regional no Distrito Federal (ID no 64884483); pela Procuradoria-Geral de Justiça (ID no 64984878) e pelo Governador do Distrito Federal (ID no 65006979). 9. Os embargos de declaração da Procuradoria-Geral de Justiça e os do Partido Socialista Brasileiro – Diretório Regional no Distrito Federal – não impugnaram a decisão que declarou, por maioria absoluta, a inconstitucionalidade formal do inciso II do § 1o do art. 1o da Lei no 7.323/2023. Ambos os recursos questionaram o capítulo do acórdão que não obteve maioria absoluta para declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, formal e/ou material, dos demais dispositivos da Lei. 10. Após a oposição dos embargos de declaração, o Governador do Distrito Federal requereu a suspensão do processo por 12 meses para finalizar levantamentos e estudos urbanísticos das passagens intersticiais (“becos”), referidas no art. 1o, §1o, I da Lei no 7.323/2023, que serão desobstruídas. 11. O Governador informou que os levantamentos e os estudos urbanísticos a serem realizados não incluirão as áreas verdes “lindeiras aos lotes finais de cada lado dos conjuntos das QIs e QLs já ocupadas”, referidas no inciso II do § 1o do art. 1o da Lei no 7.323/2023, declarado inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. Esclareceu que o objetivo dos levantamentos e estudos é “o de servir de base a projeto de lei complementar a ser enviado à Câmara Legislativa do Distrito Federal” (IDs no 65006983; no 65151468 e no 65189880): «O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, autoridade já qualificada nos autos da ação direta de inconstitucionalidade em epígrafe, ajuizada pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – DISTRITO FEDERAL, vem reiterar, perante Vossa Excelência, o pedido de suspensão do processo por doze meses, esclarecendo, por oportuno, em aditamento ao requerimento anteriormente apresentado, que: os levantamentos e estudos urbanísticos a serem finalizados abrangerão apenas as passagens intersticiais (‘becos’), referidas no art. 1o, §1o, I, da Lei n. 7.323/2023, que serão desobstruídas, não incluindo, portanto, as áreas verdes “lindeiras aos dois lotes finais de cada lado dos conjuntos das QIs e QLs já ocupadas até a data da publicação desta lei” (inciso II do §1o do Art. 1o da Lei n. 7.323/2023, resultante de emenda parlamentar aprovada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal); o objetivo dos levantamentos e estudos é o de servir de base a projeto de lei complementar a ser enviado à Câmara Legislativa do Distrito Federal, em cujo anexo já serão precisamente indicados os “becos” a serem desobstruídos. Nestes termos, pede deferimento. Brasília - DF, 11 de outubro de 2024». (ID 65151468) (Destaque na transcrição). 12. A Mesa Diretora da Câmara Legislativa aderiu, integralmente, ao requerimento do Poder Executivo. O documento tem data anterior ao requerimento do Governador do Distrito Federal, mas foi assinado pelo Presidente da Câmara Legislativa em 14 de outubro de 2024 e juntado aos autos em 15 de outubro de 2024: «A MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, neste ato representada por seu Presidente, Deputado Distrital WELLINGTON LUIZ, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer, em linha com a manifestação apresentada pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal, a suspensão do processo por doze meses, período no qual serão finalizados levantamentos e estudos urbanísticos das passagens intersticiais (‘becos’), referidas no art. 1o, § 1o, I, da Lei Distrital 7.323/2023, que seriam desobstruídas com amparo no ato normativo impugnado. Termos em que pede deferimento. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024». (ID 65189880). (Destaque na transcrição). Relatado, decido. 13. Embora o Governador do Distrito Federal tenha oposto embargos de declaração contra o inteiro teor do acórdão, incluindo o capítulo que, por maioria absoluta, declarou a inconstitucionalidade formal do inciso II, do § 1o do art. 1o da Lei Distrital no 7.323/2023, posteriormente requereu o sobrestamento do processo por 12 meses – na prática, a suspensão do julgamento dos embargos de declaração – com o objetivo de finalizar estudos para «servir de base a projeto de lei complementar a ser enviado à Câmara Legislativa do Distrito Federal» sobre as passagens intersticiais (“becos”), ressalvando, expressamente, que o pedido de suspensão não «inclui as áreas verdes “lindeiras aos dois lotes finais de cada lado dos conjuntos das QIs e QLs já ocupadas até a data da publicação desta lei” (inciso II do §1o do Art. 1o da Lei n. 7.323/2023, resultante de emenda parlamentar aprovada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal» (IDs no 65006983; no 65151468 e no 65189880). 14. O dispositivo excepcionado pelo Governador do Distrito Federal é o que foi declarado inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em 2 de julho de 2024. A Mesa Diretora da Câmara Legislativa, representada pelo Deputado Wellington Luiz, aderiu a esse requerimento, não cabendo mais questionamentos, nem do Governador, Ibaneis Rocha, nem da Câmara Legislativa, sobre o capítulo do acórdão que declarou a inconstitucionalidade formal do inciso II, do § 1o do art. 1o da Lei no 7.323/2023. 15. Houve desistência tácita à impugnação contida nos embargos de declaração quanto a esse capítulo do acórdão, sendo ela incompatível com os requerimentos formulados pelo Governador do Distrito Federal e pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa, restando prejudicados, em parte, os embargos de declaração opostos nos IDs no 64785883 e no 65006979. 16. Confiro, a propósito, o Código de Processo Civil: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 17. Quanto à desistência tácita desse capítulo dos recursos interpostos, aplicável também o art. 998 do Código de Processo Civil: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. 18. Registro que honrosa iniciativa do Poder Executivo e do Poder Legislativo de excluírem essas áreas (inciso II do §1o do Art. 1o da Lei n. 7.323/2023, resultante de emenda parlamentar) de levantamentos e estudos urbanísticos para futuro projeto de lei complementar reafirma os princípios constitucionais da harmonia entre os Poderes e do respeito às decisões do Poder Judiciário. 19. Como consequência da aceitação tácita, sem nenhuma reserva, do capítulo do acórdão que declarou a inconstitucionalidade formal do inciso II, do § 1o do art. 1o da Lei Distrital no 7.323/2023, houve trânsito em julgado parcial do acórdão (CPC, art. 502). 20. O capítulo pendente do julgamento dos embargos de declaração, restrito à constitucionalidade ou à inconstitucionalidade dos demais dispositivos da Lei no 7.323/2023, é tema comum de todos os embargos de declaração, ainda que os fundamentos não sejam os mesmos. 21. Esse capítulo é o que motivou o pedido de sobrestamento do processo para que haja a finalização de levantamentos e estudos urbanísticos das passagens intersticiais (“becos”) para fundamentar projeto de lei complementar sobre a desocupação das áreas referidas no art. 1o, § 1o, I da Lei no 7.323/2023. 22. O Código de Processo Civil de 2015 instituiu a coisa julgada parcial ou progressiva, permitindo que um capítulo da decisão transite em julgado em data diferente do outro. A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de o mérito da causa «ser cindido e examinado em duas ou mais decisões prolatadas no curso do processo» (REsp 1.845.542/PR, 3a Turma, DJe 14/5/2021). 23. Nesse sentido: «A sistemática do Código de Processo Civil, ao albergar a coisa julgada progressiva e autorizar o cumprimento definitivo de parcela incontroversa da sentença condenatória, privilegia os comandos da efetividade da prestação jurisdicional e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88 e 4o do CPC/15), bem como prestigia o próprio princípio dispositivo (art. 2o, do CPC/15).» 24. Também admitiram o trânsito em julgado progressivo, ou por capítulos: REsp. 1909451 SP 2019/0356294-1, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Julgamento: 23/03/2021, Quarta Turma, julgado em 13/04/2021; REsp. 2026926 MG 2022/0142996-3, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25/04/2023, Terceira Turma; AgInt no AgInt no REsp n. 2.038.959/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 7/5/2024. 25. Quanto ao sobrestamento do julgamento dos embargos de declaração, não há prejuízo para nenhum dos intervenientes, seja ao autor, o Partido Socialista Brasileiro – Diretório Regional no Distrito Federal –, seja ao Ministério Público. Ao contrário, há, o reconhecimento expresso pelo Governador do Distrito Federal e pela Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal de que a matéria deve ser tratada em novo projeto de lei complementar, observando-se os ritos para sua elaboração, com consultas prévias à população em novas audiências públicas e com a participação do Ministério Público. 26. De forma objetiva, a retomada dos estudos conducentes à elaboração de um projeto de lei complementar atende a um dos pedidos formulados na petição inicial e no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. Com relação ao outro pedido, a matéria foi resolvida, definitivamente, com a declaração de inconstitucionalidade do inciso II do §1o do Art. 1o da Lei n. 7.323/2023 e, tanto o Governador do Distrito Federal quanto o Presidente da Câmara Legislativa, afirmaram que o tema não voltará a ser tratado em futuro projeto de lei complementar. 27. A retomada do processo legislativo do “marco zero” (ab ovo) será a oportunidade para se sanarem os vícios formais apontados no acórdão, sem que tenha sido alcançada a maioria absoluta necessária à declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade total da lei. 28. A suspensão do processo em decorrência de prejudicial externa tem previsão no Código de Processo Civil: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: (...) b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ...; § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. 29. Por fim, a revogação da norma cuja constitucionalidade é questionada em ação direta de inconstitucionalidade enseja perda superveniente do objeto, salvo quando há indícios de fraude à Jurisdição. Nesse sentido: CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVOGAÇÃO DA NORMA OBJETO DA AÇÃO DIRETA. COMUNICAÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO. 1. Há jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que a revogação da norma cuja constitucionalidade é questionada por meio de ação direta enseja a perda superveniente do objeto da ação. Nesse sentido: ADI 709, Rel. Min. Paulo Brossard, DJ, 20.05.1994; ADI 1442, Rel. Min. Celso de Mello, DJ, 29.04.2005; ADI 4620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje, 01.08.2012. 2. Excepcionam-se desse entendimento os casos em que há indícios de fraude à jurisdição da Corte, como, a título de ilustração, quando a norma é revogada com o propósito de evitar a declaração da sua inconstitucionalidade. Nessa linha: ADI 3306, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe, 07.06.2011. 3. Excepcionam-se, ainda, as ações diretas que tenham por objeto leis de eficácia temporária, quando: (i) houve impugnação em tempo adequado, (ii) a ação foi incluída em pauta e (iii) seu julgamento foi iniciado antes do exaurimento da eficácia. Nesse sentido: ADI 5287, Rel. Min. Luiz Fux, Dje, 12.09.2016; ADI 4.426, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje, 17.05.2011; ADI 3.146/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ, 19.12.2006. 4. Com maior razão, a prejudicialidade da ação direta também deve ser afastada nas ações cujo mérito já foi decidido, em especial se a revogação da lei só veio a ser arguida posteriormente, em sede de embargos de declaração. Nessa última hipótese, é preciso não apenas impossibilitar a fraude à jurisdição da Corte e minimizar os ônus decorrentes da demora na prestação da tutela jurisdicional, mas igualmente preservar o trabalho já efetuado pelo Tribunal, bem como evitar que a constatação da efetiva violação à ordem constitucional se torne inócua. 5. Embargos de declaração desprovidos. (ADI 951 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 27-10-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 20-06-2017 PUBLIC 21-06-2017) 30. Não há indícios de fraude à Jurisdição constitucional deste Tribunal de Justiça nos requerimentos formulados pelo Governador do Distrito Federal e pelo Presidente da Mesa Diretora da Câmara Legislativa. Há, ao contrário, evidência de que, a partir da publicação do acórdão, os dois Poderes pretendem revisar o processo legislativo, observando a reserva de lei complementar, com os ajustes que foram julgados imprescindíveis. 31. Esta decisão de suspender o processo não avança, contudo, na análise da inconstitucionalidade material da Lei no 7.323/2023 por violar, em tese, a coisa julgada – capítulo integrante da causa de pedir – formada na Ação Civil Pública 2005.01.1.090580-7 e na Ação Civil Pública no 2012.01.1.099716-4, limitando-se ao vício de inciativa quanto a um dispositivo da lei, reconhecido no acórdão pela maioria absoluta do Conselho Especial, e à suspensão do processo a pedido do Governador do Distrito Federal e da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal para substituição do instrumento legislativo de lei ordinária para lei complementar, com indicação, individualizada, dos “becos” que serão desobstruídos, sem prejuízo de outros ajustes necessários. DISPOSITIVO 32. Posto isso, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos pelo Governador do Distrito Federal e pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal quanto ao capítulo do acórdão que declarou «a inconstitucionalidade formal do inciso II, do § 1o do art. 1o da Lei no 7.323/2023.27». 33. Declaro o trânsito em julgado parcial e imediato do acórdão, especificamente do capítulo em que o Conselho Especial, por maioria absoluta, reconheceu a «inconstitucionalidade formal do inciso II, do § 1o do art. 1o da Lei Distrital no 7.323/2023». Os demais capítulos do acórdão, tema dos embargos de declaração opostos pelo Governador do Distrito Federal e pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, serão julgados oportunamente, se não houver perda superveniente do objeto desta Ação Direta de Inconstitucionalidade pela revogação da Lei no 7.323/2023. 34. À Secretaria do Conselho Especial para que certifique o trânsito em julgado parcial e imediato do acórdão, especificamente do capítulo que declarou a «inconstitucionalidade formal do inciso II, do § 1o do art. 1o da Lei Distrital no 7.323/2023». 35. Julgo prejudicado o pedido de medida cautelar incidental formulado pelo Partido Socialista Brasileiro – Diretório Regional no Distrito Federal (ID 64884483), tendo em vista o disposto nos itens anteriores e o trânsito em julgado do capítulo que declarou a «inconstitucionalidade formal do inciso II, do § 1o do art. 1o da Lei Distrital no 7.323/2023», com base no qual foi requerida a antecipação de tutela. 36. Suspendo, na forma do art. 313, V, b) do Código de Processo Civil, o julgamento de todos os embargos de declaração opostos, pelo prazo máximo de um (1) ano (Art. 313, § 4o) (até 17 de outubro de 2025), para que o Governador do Distrito Federal conclua os levantamentos e os estudos urbanísticos conducentes à apresentação de projeto de lei complementar, com anexo em que serão individualizados os “becos” a serem desobstruídos. 37. O prazo de suspensão é comum à Câmara Legislativa do Distrito Federal para deliberar sobre o projeto de lei complementar a ser encaminhado pelo Governador do Distrito Federal. 38. Concito o Distrito Federal a colaborar com o Poder Judiciário (CPC, art. 6o) e a desistir, por perda superveniente do objeto, do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na Ação Civil Pública no 0717785-39.2022.8.07.0018, da relatoria do Desembargador James Eduardo Oliveira, da 4a Turma Cível, considerando que a audiência pública realizada em 21/11/2022, anulada pela decisão judicial recorrida, não poderá ser usada para qualquer fim no novo processo legislativo, a ser inaugurado do “marco zero” (ab ovo) para elaboração do projeto de lei complementar, nos termos requeridos pelo Governador do Distrito Federal e pelo Presidente da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 39. O processo ficará suspenso na Secretaria do Conselho Especial. 40. Intimem-se. Publique-se.” A decisão supracitada foi referendada pelo egrégio Conselho Especial desta Corte de Justiça, cujo acórdão transitou em julgado. Transcrevo a ementa respectiva, “in verbis”: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DOS VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. SOLUÇÃO NEGOCIADA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA DA LEI. SUSPENSÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. A suspensão do processo, pelo prazo máximo de um ano, para que o Governador do Distrito Federal conclua os levantamentos e estudos urbanísticos conducentes à apresentação de projeto de lei complementar, com anexo em que serão individualizadas as passagens intersticiais do Lago Sul e do Lago Norte, referidas como “becos” a serem desobstruídos, e submeta esse projeto à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CPC, art. 313, V, “b”), constitui prejudicialidade externa ao julgamento dos embargos de declaração (CPC, art. 313, V, “b” e § 4o). 2. O sobrestamento do processo não implica prejuízo para nenhum dos intervenientes. Ao contrário, há o reconhecimento expresso, do Governador do Distrito Federal e da Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, de que a matéria deve ser tratada em novo projeto de lei complementar, observando-se os ritos legais para sua elaboração, com consultas prévias à população, em novas audiências públicas, com a participação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 3. A retomada do processo legislativo do “marco zero” é a oportunidade para se sanarem os vícios formais apontados no acórdão, que, apesar da maioria simples, não atingiu o quórum da maioria absoluta necessária à declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade do inciso I, do § 1o do art. 1o da Lei no 7.323/2023. A maioria absoluta foi obtida apenas quanto ao inciso II do mesmo dispositivo. 4. Modernamente, a atividade jurisdicional permite ampla participação das partes na busca de solução negociada para superar o conflito existente nos autos, mesmo nos casos de ações de jurisdição objetiva, de que são exemplos as ações de controle de constitucionalidade. Precedente do STF. 5. Considerando que o Governador do Distrito Federal e a Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal concordaram que há necessidade de lei complementar para tratar das passagens intersticiais dos Lagos Sul e do Lago Norte, referidas como becos, e que o pedido de suspensão do processo foi deferido para possibilitar o saneamento dos vícios da lei distrital apontados no acórdão (fumus bonis iuris), é prudente que se suspenda a eficácia, na íntegra, da Lei Distrital no 7.323/2023 durante o sobrestamento do processo, com a ressalva de que já foi declarada a inconstitucionalidade formal do inciso II, do § 1o do art. 1o da Lei no 7.323/2023, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, e que a decisão sobre esse capítulo da lei transitou em julgado. 6. Recurso conhecido e não provido. Pedido de suspensão incidental formulado pela Procuradoria-Geral de Justiça deferido. Suspensa a eficácia, na íntegra, da Lei Distrital no 7.323/2023 durante o sobrestamento do processo.” (Acórdão 1995821, 0744754-14.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 06/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) Esclarecida a questão fática e jurídico-processual, não há que se falar em “suspensão imediata dos efeitos do v. sentença e acórdãos proferidos nos autos do Processo no 0030232-13.2016.8.07.0018,” eis que, como visto, já se encontram suspensos! Com efeito, é fato incontroverso que a matéria de fundo posta “sub judice” - para que o Governador do Distrito Federal conclua os levantamentos e os estudos urbanísticos conducentes à apresentação de projeto de lei complementar pertinente - encontra-se suspensa até 17 de outubro de 2025, conforme determinado pelo egrégio Conselho Especial nos autos da ADI mencionada alhures. Carece o Distrito Federal, portanto, do perigo da demora apto ao deferimento da tutela pretendida na presente ação rescisória. Ademais, e quanto à fumaça do bom direito, a r. sentença e o v. acórdão rescindendo cominaram ao Distrito Federal a obrigação de fazer consistente na elaboração e observância dos estudos de impacto ambiental (EIA) e relatório de impacto ambiental (RIMA), bem a submissão ao devido procedimento de licenciamento ambiental, como condição indispensável à realização de toda e qualquer obra no âmbito da APP da Orla do Lago Paranoá, bem como sua zona de amortecimento. Com efeito, a realização de obras na orla do Lago Paranoá sujeita-se efetivamente à elaboração de um Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), como também um prévio procedimento de licenciamento ambiental e de consultas públicas, conforme disciplinado pelo artigo 225, inciso IV, da Constituição Federal; art. 2o, inciso I, da Lei Complementar no 140/11; artigos 9o, inciso IV e 10, ambos da Lei no 6.938/81 - Política Nacional do Meio Ambiente; artigo 10, da Resolução CONAMA 237/97 e, art. 2o, XV, da Resolução no 1/86 CONAMA. O EIA/RIMA é de exigência constitucional nos casos de o empreendimento (obra ou atividade) ser potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente. A necessidade de proteção ambiental não exige, indispensavelmente, a constituição formal de unidade de conservação ambiental, pois, a toda evidência, a proteção de áreas ecologicamente sensíveis deve ser priorizada independente do seu status jurídico e da edição de normas que a classifiquem como parque ecológico ou, ainda, como qualquer outra espécie de unidade de proteção integral ou de uso sustentável. Carece ao Distrito Federal, portanto, a relevância da fundamentação expendida. É o que basta para INDEFERIR a antecipação de tutela pretendida. Prossiga-se, na forma da lei (artigo 970 e seguintes do CPC). Cite-se para responder aos termos da ação, no prazo de 20 (vinte) dias. Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator